Tribunal: STF
Processo: RE 105838
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-06-14
Data de publicação: 1985-06-14

Ementa:
- PROCESSO CAUTELAR. PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA. CONOTAÇÕES
ESPECIAIS. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. SÚMULA 154.
- SE O PROCESSO CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA ASSUME CONOTAÇÕES
DE PROTESTO E DE INDECLINAVEL MEDIDA PREPARATORIA DA AÇÃO, A
CITAÇÃO NELE FEITA INTERROMPE A PRESCRIÇÃO.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.